Tribunal: TJSP
Processo: 0005170-54.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Apelações. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Pleitos objetivando a condenação da acusada nos termos da denúncia. Inviabilidade. Ré que, na condição de gerente da conta bancária do ofendido, teria subtraído a quantia de R$ 100.000,00 a ele pertencente. Conjunto probatório insuficiente para embasar a condenação da recorrida. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos não solucionadas a contento

Ementa:
Apelações. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Pleitos objetivando a condenação da acusada nos termos da denúncia. Inviabilidade. Ré que, na condição de gerente da conta bancária do ofendido, teria subtraído a quantia de R$ 100.000,00 a ele pertencente. Conjunto probatório insuficiente para embasar a condenação da recorrida. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Mantida absolvição, nos termos do art. 386, Inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso improvido.